Tribunal: STJ
Processo: 0042840-11.2013.8.26.0506
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2283099 - SP(2023/0016404-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELSO JORDAO
AGRAVANTE
: REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ SAMPAIO DE VILHENA - SP216484
ELAINE PEREZ - SP258462
CLAUDIO SANTINHO RICCA DELLA TORRE - SP268024
ELAINE PEREZ - DF035122
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
AGRAVADO
: IVAN CESAR BOMBONATO
ADVOGADOS
: FAUSI HENRIQUE PINTÃO - SP173862
BRUNA SEPEDRO COELHO RICIARDI - SP241746
LIVIA MARIA DE MELO - SP332668
INTERES.
: JOSE CARLOS JORDAO
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDES ANTONIO - SP280098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PARA REINTEGRAÇÃO DE QUOTAS. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. REQUISITOS DO
§
ART. 1.043,
4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos em relação ao
tendo em vista que os
REsp n. 744.311/MT,
arestos confrontados tratam de contextos jurídicos e fáticos diversos, com
conteúdos próprios em cada demanda.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54954109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 91372f10-703b-4417-bb48-a4af4dd4404d

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 91372f10-703b-4417-bb48-a4af4dd4404d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2283099 - SP(2023/0016404-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELSO JORDAO
AGRAVANTE
: REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ SAMPAIO DE VILHENA - SP216484
ELAINE PEREZ - SP258462
CLAUDIO SANTINHO RICCA DELLA TORRE - SP268024
ELAINE PEREZ - DF035122
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
AGRAVADO
: IVAN CESAR BOMBONATO
ADVOGADOS
: FAUSI HENRIQUE PINTÃO - SP173862
BRUNA SEPEDRO COELHO RICIARDI - SP241746
LIVIA MARIA DE MELO - SP332668
INTERES.
: JOSE CARLOS JORDAO
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDES ANTONIO - SP280098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PARA REINTEGRAÇÃO DE QUOTAS. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. REQUISITOS DO
§
ART. 1.043,
4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos em relação ao
tendo em vista que os
REsp n. 744.311/MT,
arestos confrontados tratam de contextos jurídicos e fáticos diversos, com
conteúdos próprios em cada demanda.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54110228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: 24f5addc-062d-4127-914a-5ee984d2cbcb

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante realiza síntese da demanda
e sustenta que "a C. 3a Turma, analisando o pedido do ora Agravado de conversão de
tutela específica em perdas e danos (pedidos
), previsto no
sucessivos/condicionados
§ 1o, do
(art. 499, do
), equivocadamente referendou a
art. 461,
CPC/73
CPC/15
possibilidade de deferimento de provimento indenizatório nada obstante a
improcedência do pedido principal. [...] Por outro lado, o v. acórdão paradigma da C. 4a
Turma possui entendimento oposto, alinhado com a melhor doutrina, quanto à
aplicação do mesmo
§ 1o, do
(art. 499, do
) bem asseverando
art. 461,
CPC/73
CPC/15
que 'mostra-se mesmo descabida a tese recursal acerca da omissão em relação ao
pedido de perdas e danos, porque trata a hipótese nos autos de cumulação própria e
sucessiva de pedidos, no sentido de que o acolhimento do segundo pedido depende
do acolhimento do primeiro que tem, com ele, laços de prejudicialidade', consignando,
ainda, que 'sendo improcedente o pedido pressuposto, descabe a análise dos
demais' (STJ, 4a T., REsp n.o
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
744.311/MT,
19.08.2010). [...]. Percebe-se, daí, que ao contrário do que decidiu a r. decisão ora
agravada, a controvérsia jurídica abordada no v. acórdão da C. 4a Turma indicado
como paradigma (REsp n.o
) é exatamente a mesma tratada no v. acórdão
744.311/MT
embargado, sendo que a 'similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados' é de
ordem processual, cuja oposição de embargos de divergência é autorizada no
§ 2o, do Código de Processo Civil, correspondente ao
§ 2o, do
art. 1.043,
art. 266,
" (fl. 3.016).
RISTJ
Por fim, requer o provimento do recurso (fls. 3.031-3.032).
Foi apresentada impugnação a fls. 3.037-3.061 e requerida a aplicação de
multa processual e a majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos (fls. 3.007-3.010):
Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, assim ementado (fls. 2.661-2.663):
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DE REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA E CELSO
Documento eletrônico VDA54110228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: 24f5addc-062d-4127-914a-5ee984d2cbcb

JORDÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE QUOTAS
SOCIAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E
DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO TÃO SOMENTE DA
INDENIZAÇÃO
MATERIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DO DIREITO PELO TRIBUNAL A QUO
DE MODO A RESOLVER INTEGRALMENTE A CONTROVÉRSIA,
AINDA QUE DE MODO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA PARTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 DO NCPC E 20, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LINDB. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
POR
EXTRA PETITA
NÃO HAVER PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. TRIBUNAL
QUE, ENTRETANTO, VISLUMBRA AUTONOMIA DOS PEDIDOS
ALTERNATIVOS
E,
EM
CONSEQUÊNCIA,
A
CONCLUSÃO
ADOTADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
NÃO SUBMISSÃO DO CASO AO RITO DA DISSOLUÇÃO PARCIAL
DE
SOCIEDADE
COM
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
INAPLICABILIDADE E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 599 A
604 do NCPC E 1.031 DO CC. NECESSIDADE DE REEXAME DO
MATERIAL DE COGNIÇÃO PARA INFIRMAR CONCLUSÕES DA
CORTE ESTADUAL. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSONÂNCIA DOS
FUNDAMENTOS ALBERGADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
responde de maneira clara e fundamentada as matérias colocadas em
julgamento, ainda que suas conclusões sejam dissonantes das
pretensões da parte.
2. Se o Tribunal recorrido entendeu terem sido alternativos os pedidos
deduzidos pelo autor na petição inicial, não há como derruir tais
premissas sem resvalar no óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
3. Quando a indenização pleiteada em meio a relação empresarial não
se dá em razão de um pedido de dissolução parcial de sociedade ou
mesmo de exclusão de sócio, a data-base para liquidação e seu objeto
não estão subsumidos ao
do
art. 1.031
CC/2002.
4. O provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido,
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial,
não configura julgamento
ou
.
ultra
extra petita
5. Na ação de reintegração de quotas sociais, o pedido indenizatório
alternativo é incondicionado à procedência daquele principal quando
outra for a causa jurídica.
Documento eletrônico VDA54110228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: 24f5addc-062d-4127-914a-5ee984d2cbcb

6. Agravo interno não provido.
A parte embargante defendeu que o acórdão recorrido contrariou os
seguintes julgados:
(a) AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1.958.399/PA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022;
(b)
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.761.233/CE,
TURMA, julgado em 22/9/2020;
(c)
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.371.124/SC,
TURMA, julgado em
e
25/6/2013;
(d)
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 744.311/MT,
TURMA, julgado em
Aduziu que o "v. acórdão embargado
19/8/2010.
entendeu que seria possível a concessão do pedido sucessivo de conversão
em perdas e danos como se alternativo fosse [...] A C. 4a Turma
corretamente reconheceu que o pedido de conversão da tutela específica
em perdas e danos possui natureza sucessiva e, portanto, só poderia ser
concedido caso o pedido principal fosse julgado procedente e houvesse
impossibilidade fática de sua prestação" (fl. 2.748).
Pediu a reforma do acórdão embargado (fl. 2.750).
A CORTE ESPECIAL indeferiu liminarmente os embargos de divergência em
relação aos paradigmas das PRIMEIRA e SEGUNDA TURMAS, consoante
acórdão do eminente Relator, Ministro RAUL ARAÚJO, e determinou a
remessa dos autos à SEGUNDA SEÇÃO (fls. 2.954-2.962).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e o
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 744.311/MT,
TURMA, julgado em 19/8/2010.
O acórdão embargado se originou de demanda condenatória com pedidos
de reintegração de posse de quotas sociais ou de indenização por perdas e
danos, em que acolhidos os últimos, dadas as circunstâncias fáticas e
probatórias apuradas pelo Tribunal estadual. Tal conclusão não
foi passível de novo exame pelo acórdão divergido, em razão do óbice da
(fl. 2.682). Por outro lado, o paradigma da QUARTA
Súmula n. 7/STJ
TURMA, à luz do inteiro teor das respectivas peças processuais (acórdão
recorrido e recurso especial) afastou a impugnação de omissão do acórdão
Documento eletrônico VDA54110228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: 24f5addc-062d-4127-914a-5ee984d2cbcb

estadual por violação do
do
e não conheceu da alegada
art. 535
CPC/73
ofensa do
do Código Civil e recebimento de perdas e danos, diante
art. 402
da improcedência do pedido de anulação de escritura de dação de
pagamento de imóvel, "por completa desnecessidade" (fl. 2.797), diante da
ausência de prequestionamento (
.
Súmula n. 211/STJ)
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados, sendo incabíveis os embargos de divergência, consoante os
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ressalte-se ainda que o precedente apontado pela parte embargante, de
2010, não serve como paradigma, nos termos dos arts. 1.043 do CPC/2015
e 266 do RISTJ. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o
entendimento de que, considerada a finalidade precípua do recurso
uniformizador, a admissão dos embargos de divergência exige que o
dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, atualidade essa cuja demonstração
configura pressuposto para conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro
14/8/2023,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
AgInt nos
Rel. Ministro HERMAN
3/7/2023,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
16/6/2023,
AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.758.376/RS,
julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Publique-se e intimem-se.

Ausente a similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e
o paradigma,
diante das razões expostas, suficientes para
REsp n. 744.311/MT,
manter o indeferimento dos embargos de divergência. O presente caso
envolve acórdão recorrido que "se originou de demanda condenatória com pedidos de
reintegração de posse de quotas sociais ou de indenização por perdas e danos, em
que acolhidos os últimos, dadas as circunstâncias fáticas e probatórias apuradas pelo
Tribunal estadual. Tal conclusão não foi passível de novo exame pelo acórdão
, aspectos fático-jurídicos
divergido, em razão do óbice da
(fl. 2.682)
Súmula n. 7/STJ
"
que não foi objeto do paradigma.
Documento eletrônico VDA54110228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: 24f5addc-062d-4127-914a-5ee984d2cbcb

Reitera-se que, em relação ao paradigma mencionado, julgado em 2010,
seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento Interno do Superior
art. 1.043
Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que
art. 266,
"cabem embargos de divergência
contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
. Diante do texto legal, esta
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal"
Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos embargos de
divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou
superveniente à publicação do acórdão embargado, sendo que a demonstração dessa
atualidade configura pressuposto para seu conhecimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. CRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 315/STJ.
DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no
tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC,
,
o
do RISTJ – para o REsp).
art. 1.044, caput c/c
art. 266
[...]
X - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO
EAREsp n. 2.419.605/MS,
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS
E DA COFINS. CONCEITO DE PRODUÇÃO. ENQUADRAMENTO DA
EMPRESA. CEREALISTA OU AGROINDUSTRIAL. PARADIGMA ANTIGO.
NOVA PETIÇÃO POSTERIOR AO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA COISA
JULGADA
VERIFICADA
ANTES
DO
PRIMEIRO
JULGAMENTO
OCORRIDO NO STJ. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
art. 266,
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto legal,
esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto
é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado, o
que cumpre ser demonstrado por configurar pressuposto para seu
conhecimento. Ausência de divergência atual, tendo em vista que o
paradigma da QUARTA TURMA foi proferido em 2004 e o acórdão
embargado é de 2021.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.697.213/RS,
julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
10/4/2024.
Documento eletrônico VDA54110228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: 24f5addc-062d-4127-914a-5ee984d2cbcb

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS
PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
DO
CONDUTOR.
COMPROVAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
CONDUTA
DETERMINANTE.
SÚMULA N. 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 2.242.129/RS,
MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
5/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EREsp n. 2.017.003/PA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
14/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUALIDADE DO DISSÍDIO. MANTIDO O
RESULTADO DO JULGAMENTO.
[...]
2. Acolhem-se os embargos de declaração quando há omissão e erro de
premissa em decorrência de equívoco na análise dos pressupostos
concernentes ao dissenso jurisprudencial. Contudo, a parte embargante não
logrou comprovar a existência do dissídio atual entre os órgãos fracionários
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão indicado como
paradigma foi proferido em 1991.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes.
Documento eletrônico VDA54110228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: 24f5addc-062d-4127-914a-5ee984d2cbcb

(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro BENEDITO
EAREsp n. 1.610.769/ES,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
3/7/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. FALTA DE IDENTIDADE
FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência têm como escopo a uniformização interna
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para que sejam
admitidos, é necessária a demonstração, entre outros requisitos, da
atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários.
2. Constata-se que o embargante não logrou comprovar a existência do
dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça. O
acórdão do
indicado como paradigma, foi proferido em
REsp 1.112.746/DF,
12.8.2009, há mais de 13 (treze) anos, não estando presente a atualidade do
acórdão paradigma, requisito de admissibilidade dos Embargos de
Divergência, nos termos do
do RISTJ,
: "Cabem embargos
art. 266
in verbis
de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, sendo: [...]" (grifamos). Cito precedentes: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.203.375/SC,
16.4.2019 e AgInt nos
Rel. Min. FrancisCo Falcão,
EREsp 1.740.673/DF,
Primeira Seção, DJe 30/04/2020.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
16/6/2023.

A petição do presente agravo interno não contém argumentação suficiente
para demonstrar eventual equívoco na referida fundamentação, limitando-se a afirmar
genericamente que os embargos de divergência preenchem os requisitos de
admissibilidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa processual, uma vez que a parte agravante apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar a sanção
processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
no julgamento de
art. 85,
CPC/2015
agravo interno e embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54110228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:18
Código de Controle do Documento: 24f5addc-062d-4127-914a-5ee984d2cbcb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.283.099 / SP
Número Registro: 2023/0016404-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
003519702201320506
00351970220138260506
0035197022013826050600351970220138260506
00428401120138260506 0042840112013826050650000 0042840112013826050650001 14862013
18442013
20200000763135
20210000088039
20210000088040
3519702201320506
351970220138260506
35197022013826050600351970220138260506
428401120138260506
42840112013826050650000 42840112013826050650001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CELSO JORDAO
EMBARGANTE : REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ SAMPAIO DE VILHENA - SP216484
ELAINE PEREZ - SP258462
CLAUDIO SANTINHO RICCA DELLA TORRE - SP268024
ELAINE PEREZ - DF035122
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
EMBARGANTE : JOSE CARLOS JORDAO
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDES ANTONIO - SP280098
EMBARGADO : IVAN CESAR BOMBONATO
ADVOGADOS
: FAUSI HENRIQUE PINTÃO - SP173862
BRUNA SEPEDRO COELHO RICIARDI - SP241746
LIVIA MARIA DE MELO - SP332668
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
Documento eletrônico VDA54949325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:26
Código de Controle do Documento: 4e7be1e5-82d5-4631-a12c-213dee656672

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELSO JORDAO
AGRAVANTE : REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ SAMPAIO DE VILHENA - SP216484
ELAINE PEREZ - SP258462
CLAUDIO SANTINHO RICCA DELLA TORRE - SP268024
ELAINE PEREZ - DF035122
LUIS HENRIQUE SILVA BOMFIM JUNIOR - SP356466
AGRAVADO
: IVAN CESAR BOMBONATO
ADVOGADOS : FAUSI HENRIQUE PINTÃO - SP173862
BRUNA SEPEDRO COELHO RICIARDI - SP241746
LIVIA MARIA DE MELO - SP332668
INTERES.
: JOSE CARLOS JORDAO
ADVOGADO
: RICARDO FERNANDES ANTONIO - SP280098
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:26
Código de Controle do Documento: 4e7be1e5-82d5-4631-a12c-213dee656672